Tribunal: STJ
Processo: 0002322-32.2001.8.24.0125
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622235 - SC
(2024/0104083-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS THIESEN ACT ENGENHARIA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS THIESEN - SC025744
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ITAPEMA
ADVOGADOS
: PATRICK SENA SANTANA - SC038233
MARCIA MACHADO TERRA - SC033330B
ANA LUÍSA SEGATTA DE FARIAS - SC055494
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o
tomado,
decisum
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado embargado – por exemplo, a incompatibilidade
entre a fundamentação e o dispositivo do próprio decisório. Em
outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo,
como outro acórdão, ato normativo ou prova, não sendo o caso dos
autos.
5. Cumpre dizer que há obscuridade se verificada evidente
dificuldade na compreensão do julgado, ou seja, diante da falta de
Documento eletrônico VDA56661061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: fd3cd100-5813-43ff-9600-d01cf2e853f9

clareza do
, daí resultando na ininteligibilidade da questão
decisum
decidida pelo órgão judicial. Em última análise, existe obscuridade
quando a decisão, no tocante a alguma questão importante,
soluciona-a de modo incompreensível, não sendo o caso dos autos.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: fd3cd100-5813-43ff-9600-d01cf2e853f9

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622235 - SC
(2024/0104083-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS THIESEN ACT ENGENHARIA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS THIESEN - SC025744
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ITAPEMA
ADVOGADOS
: PATRICK SENA SANTANA - SC038233
MARCIA MACHADO TERRA - SC033330B
ANA LUÍSA SEGATTA DE FARIAS - SC055494
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o
tomado,
decisum
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado embargado – por exemplo, a incompatibilidade
entre a fundamentação e o dispositivo do próprio decisório. Em
outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo,
como outro acórdão, ato normativo ou prova, não sendo o caso dos
autos.
5. Cumpre dizer que há obscuridade se verificada evidente
dificuldade na compreensão do julgado, ou seja, diante da falta de
Documento eletrônico VDA55637358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:04
Código de Controle do Documento: e9a60a4c-ee6e-4ea8-9d55-e9e3809cbb93

clareza do
, daí resultando na ininteligibilidade da questão
decisum
decidida pelo órgão judicial. Em última análise, existe obscuridade
quando a decisão, no tocante a alguma questão importante,
soluciona-a de modo incompreensível, não sendo o caso dos autos.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de

embargos de declaração opostos por Antônio Carlos Thiesen Act Engenharia contra
acórdão proferido pela Primeira Turma assim ementado (fl. 1.021):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A QUO MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÁLCULO EFETUADO PELA CONTADORIA JUDICIAL
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
DESCONSTITUIÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de origem
resolver, fundamentalmente, as questões que foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, além disso,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das exigências impostas pelo Sodalício local, tal como colocada
a questão nas razões recursais, exigiria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, disposições vedadas em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não fornecido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que há omissão quanto à
aplicação dos
, pois o julgamento não se
Temas Repetitivos n.
e
96/STF
291/STJ
manifestou sobre a incidência de juros de mora no período entre a data da conta de
liquidação e a
do precatório, notadamente a conta de
e o ​
requisição/pagamento
6/2/2006
pagamento em
conforme histórico da Assessoria de Precatórios do TJSC,
30/9/2008,
requerendo pronunciamento expresso do julgado (fls.
).
1.038/1.039
Aponta omissão "à alegação reiterada de que a divergência decorre de
erro material na apuração do crédito, vício que, segundo orientação pacífica da
doutrina e jurisprudência, pode ser corrigido a qualquer tempo, independentemente de
" (fl. 1.040).
preclusão
Requer que "acórdão seja integrado para, de forma expressa: 1. Afirmar se
o vício noticiado se qualifica – ou não – como erro material nos termos do
I, do
art. 494,
Documento eletrônico VDA55637358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:04
Código de Controle do Documento: e9a60a4c-ee6e-4ea8-9d55-e9e3809cbb93

2. Esclarecer, à luz dessa qualificação, se há ou não preclusão para sua
CPC/2015;
correção, em face da jurisprudência desta Corte que admite retificação de erros
" (fl. 1.041).
aritméticos mesmo após a extinção do feito
Expõe que se verifica "contradição quando o acórdão afirma inexistir
negativa de prestação jurisdicional ao mesmo tempo em que deixa de enfrentar
argumentos centrais suscitados pela parte, notadamente aqueles relacionados à
natureza jurídica da controvérsia, à possibilidade de correção de erro material e à
" (fls.
).
ausência de demonstração dos cálculos
1.042/1.043
Discorre que "[o] acórdão embargado não examinou a insuficiência
'
'
documental dos cálculos tidos por atualizados pela Divisão de Precatórios/TJSC,
desprovidos de memória analítica e de indicação clara de índices e períodos de
" (fl. 1.043).
incidência
Defende que "[h]á contradição entre a conclusão de inexistência de
impugnação específica e os elementos dos autos que evidenciam pedidos de remessa à
contadoria para elaboração de planilha analítica e a própria negativa da contadoria em
'
apresentar cálculos mês a mês. Afirmar a preclusão por ausência de impugnação
'
específica , ao mesmo tempo em que se reconhece que não houve a elaboração de
'
'
cálculos pela contadoria e que a atualização da Divisão de Precatórios foi aceita sem
memória analítica, constitui erro de premissa fática que compromete o raciocínio
" (fl. 1.044).
decisório
Alega existir obscuridade, que "consiste em confundir a exigência de
'
'
cálculo verificável (como pressuposto de contraditório) com reexame de provas , sem
" (fl. 1.044).
definir, concretamente, o que obstaria o exame jurídico da tese
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fls. 1.056).
.
É o relatório
VOTO
Não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera a irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado que o aresto hostilizado
enfrentou a alegação de afronta ao
I, do CPC, porém sob a perspectiva
art. 494,
Documento eletrônico VDA55637358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:04
Código de Controle do Documento: e9a60a4c-ee6e-4ea8-9d55-e9e3809cbb93

impeditiva da
Isso porque o Tribunal de origem adotou premissa de
Súmula n. 7/STJ.
que "não há como acolher a alegação de que existe saldo devedor a ser pago pelo
executado à exequente, porque meras alegações de que o cálculo está incorreto, sem
qualquer impugnação específica, não é suficiente para provar a incongruência da
demonstração do débito realizado pelo Contador Judicial, a qual está devidamente
" (fl. 496), cuja desconstituição,
embasada nos índices oficiais do Tribunal de Justiça
certamente, exigiria nova análise de fatos e provas a respeito dos critérios utilizados pelo
perito judicial para a elaboração do cálculo, inclusive, para verificar se seria o caso
de aplicação dos Temas n.
e
96/STF
291/STJ.
Quanto às demais questões tidas por omissas, também não assiste razão à
parte embargante. A propósito, confiram-se os seguintes trechos do decisório colegiado
embargado (fls.
):
794/796

Alegada pendência de débito.
Irresignado, o exequente interpôs recurso de apelação, no qual alegou que
houve pagamento do débito no valor de R$ 423.718,77 (quatrocentos e vinte e
três mil, setecentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), importância
aquém do valor realmente devido.
Além disso, aduziu que a Contadoria Judicial não apresentou os cálculos a fim
de demonstrar o integral pagamento da dívida.
Por isso, requereu a reforma da sentença, para que fosse confeccionado o
cálculo da dívida.
O pleito recursal não merece acolhimento.
Compulsando-se os autos verifica-se que o cálculo elaborado pela Contadoria
Judicial da Vara Única da Comarca de Itapema às fls. 39-40, no importe de R$
342.905,86 (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinco reais e oitenta e
seis centavos), nele incluído o valor dos honorários advocatícios (10%), foi
homologado à fl. 42, em 18-4-2006.
Não houve insurgência das partes acerca de referido cálculo objeto da
homologação judicial, nem mesmo às fls. 55-60, em que a exequente se
manifestou pela primeira vez nos autos após a homologação, em 9-4- 2008,
pois apenas alegou o inadimplemento do débito no prazo previsto, requerendo
que algumas providências fossem tomadas pelo Juízo.
Ocorre que, o momento para impugnar o cálculo é na primeira oportunidade
de se manifestar nos autos (art. 245 do
, de modo que preclusa a
CPC/1973)
matéria (art. 473 do
.
CPC/1973)
[...]
Relevante referir, ainda, que o cálculo apresentado pelo contador judicial (fls.
39-40), no importe de R$ 342.905,86 (trezentos e quarenta e dois mil,
novecentos e cinco reais e oitenta e seis centavos), foi confeccionado com os
índices oficias referendados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina, e nos termos do acórdão transitado em
julgado nos embargos à execução (cópia de fls. 132-140).
Documento eletrônico VDA55637358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:04
Código de Controle do Documento: e9a60a4c-ee6e-4ea8-9d55-e9e3809cbb93

Outrossim, após a homologação do cálculo, o débito foi devidamente
atualizado, o qual chegou ao montante de R$ 423.718,77 (quatrocentos e vinte
e três mil, setecentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), valor pago à
exequente.
Aliás, como ressaltado pelo Contador Judicial à fl. 479: "o cálculo fora
homologado pelo MM. Juiz à época e que, após, houve somente as atualizações
da Divisão de Precatórios do E. Tribunal, não havendo possibilidade de ser
realizado cálculo novo, portanto".
Assim, também não há como acolher a necessidade de confecção de novos
cálculos, porque além de já ter sido elaborado, posteriormente houve
atualizações pela Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça.
Não bastasse isso, não houve impugnação específica, pois a exequente não se
insurgiu quanto aos índices que incidiram no cálculo, nem mesmo referiu erro
material, equívocos ou vícios quanto aos critérios utilizados para elaboração
do cálculo. A exequente apenas apontou que há uma diferença a receber, sem
especificar, contudo, de onde ela extraiu essa pendência.
Logo, não há como acolher a alegação de que existe saldo devedor a ser pago
pelo executado à exequente, porque meras alegações de que o cálculo está
incorreto, sem qualquer impugnação específica, não é suficiente para provar a
incongruência da demonstração do débito realizado pelo Contador Judicial, a
qual está devidamente embasada nos índices oficiais do Tribunal de Justiça.
[...]
Destarte, nenhum reparo merece a sentença que extinguiu o feito pela
satisfação da dívida, haja vista que, diante do acima explanado, os cálculos
efetuados foram realizados corretamente, inexistindo equívocos a serem
corrigidos, nem diferenças pendentes.
Portanto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado
embargado – por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo
do próprio decisório. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser
externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova, não sendo o caso dos autos.
Nesse passo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário
para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente
no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo
a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do
Documento eletrônico VDA55637358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:04
Código de Controle do Documento: e9a60a4c-ee6e-4ea8-9d55-e9e3809cbb93

pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o
pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados os
art. 1.022,

embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela,
EDcl no REsp n. 1.978.532/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
1. De acordo com o
do CPC,
art. 535
"cabem embargos de declaração
quando: I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal". Já o
do referido diploma legal exige que conste da petição de embargos
art. 536
declaratórios a "indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso". Nos
presentes embargos de declaração, a embargante limita-se a apontar
contradição que supõe existir no julgamento proferido pelo STF no RE

No entanto, a contradição sanável através dos 566.621/RS.
embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica no acórdão ora
embargado.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
EDcl no REsp n. 1.200.563/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
6/9/2012,
14/9/2012.

De sua vez, cumpre dizer que há obscuridade se verificada evidente
dificuldade na compreensão do julgado, ou seja, diante da falta de clareza do
,
decisum
daí resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última
análise, existe obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante,
soluciona-a de modo incompreensível, não sendo o caso dos autos. É o que leciona
Vicente Greco Filho:

A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da
sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má
formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está
incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e
vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis
por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença
prejudicará a sua futura execução. A dúvida é o estado de incerteza que resulta
da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida (Direito
, São Paulo: Saraiva, 2000, vol. 2, p. 241).
Processual Civil brasileiro

Documento eletrônico VDA55637358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:04
Código de Controle do Documento: e9a60a4c-ee6e-4ea8-9d55-e9e3809cbb93

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante,
nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55637358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:04
Código de Controle do Documento: e9a60a4c-ee6e-4ea8-9d55-e9e3809cbb93

(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA55637358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:04
Código de Controle do Documento: e9a60a4c-ee6e-4ea8-9d55-e9e3809cbb93

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.622.235 / SC
Número Registro: 2024/0104083-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023223220018240125 00895034320108240000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS THIESEN ACT ENGENHARIA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS THIESEN - SC025744
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPEMA
ADVOGADOS : PATRICK SENA SANTANA - SC038233
MARCIA MACHADO TERRA - SC033330B
ANA LUÍSA SEGATTA DE FARIAS - SC055494
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO CARLOS THIESEN ACT ENGENHARIA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS THIESEN - SC025744
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE ITAPEMA
ADVOGADOS
: PATRICK SENA SANTANA - SC038233
MARCIA MACHADO TERRA - SC033330B
ANA LUÍSA SEGATTA DE FARIAS - SC055494
Documento eletrônico VDA56640261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:12
Código de Controle do Documento: 5c19daf6-a395-467b-890f-94adc769e5ed

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:12
Código de Controle do Documento: 5c19daf6-a395-467b-890f-94adc769e5ed